Tribunal: CARF
Processo: 13227.900698/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.900698/2012-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.344 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2021
Recorrente
COOPERATIVA RONDONIENSE DE CARNE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não-cumulatividade, só são considerados como insumos, para
fins de creditamento de valores: aqueles utilizados na fabricação ou produção
de bens destinados à venda; as matérias primas, os produtos intermediários, o
material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que
não estejam incluídas no ativo imobilizado; e os serviços prestados por pessoa
jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na produção ou
fabricação do produto.
RESSARCIMENTO. PIS E COFINS NÃOCUMULAT1VA. SÚMULA CARF
No 125.
No ressarcimento das contribuições não cumulativas não incide correção
monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.
AGROINDÚSTRIA. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A Lei no. 12.058/2009 permitiu o ressarcimento e a compensação dos créditos
presumidos apurados na forma do § 3o do art. 8o da Lei 10.925, de 23 de julho
de 2004.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.900698/2012-02
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900698/2012-02

José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que, por unanimidade de
votos, julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade para restabelecer as
glosas em relação a combustíveis utilizados em veículos; materiais de manutenção e limpeza das
instalações industriais; parcialmente os “créditos sobre documentos fiscais não apresentados em
intimação fiscal”; frete na operação de venda; e manter as glosas em relação aos materiais sem
relação direta com a produção – Materiais de Uso; fretes contratados para transporte de produtos
entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica; aluguéis utilizados na atividade empresarial;
encargos de depreciação, aquisição ou construção de bens do ativo imobilizado; material de
embalagem; parcial os “créditos sobre documentos fiscais não apresentados em intimação
fiscal”; aquisição de energia elétrica – fatura em nome de terceiro e; indeferiu o pedido de
ressarcimento do crédito apurado, autorizando sua utilização apenas como dedução e, afastou o
pedido de atualização pela Taxa Selic.
Em sede recursal, a Recorrente reproduz suas alegações de defesa que, em síntese
apertada, foram assim descritas no voto recorrido:
1) Do direito ao crédito de PIS e Cofins. Conceito de insumos, custos e
despesas
Inicialmente, quanto aos materiais em que a fiscalização não vislumbrou
relação direta com a produção, alega que a autoridade fiscal não informou e nem
identificou quais os produtos que no seu entendimento não dão direito a crédito,
situação que cerceia o direito ao contraditório da impugnante.
Além dos materiais glosados pela falta de relação direta com a produção, cita
as glosas sobre os seguintes itens:
b) fretes contratados para transporte de produtos entre estabelecimentos da
mesma pessoa jurídica;
c) combustíveis utilizados para veículos;
d) materiais de manutenção e limpeza das instalações industriais;
e) aluguéis utilizados na atividade empresarial;
f) encargos de depreciação, aquisição ou construção de bens do ativo
imobilizado; e
g) aquisição de materiais de embalagem.
Quanto a tais glosas, a requerente alega que a celeuma se refere a
interpretação restritiva do conceito de insumo manejada pela fiscalização para
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900698/2012-02

fundamentar as glosas efetivadas sobre bens e serviços utilizados pela cooperativa a
título de insumos geradores de crédito para o PIS e Cofins.
Defende que o critério utilizado pelo legislador é de que todo o insumo
necessário empregado no processo produtivo ou na prestação de serviço gera direito
ao crédito para apuração das sobreditas contribuições.
Entende que a adoção do conceito previsto na legislação do IPI não é
adequado para o conceito de insumos na legislação do PIS e da Cofins, pois os
tributos têm materialidade distinta. Assim, advoga que o alcance do termo insumo
deve considerar a sistemática do Imposto de Renda, pela afinidade material desse
tributo com as contribuições do PIS e da Cofins.
Cita decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Carf e do
Tribunal Regional Federal da 4a Região que, no seu entender, refutam o entendimento
restritivo adotado pela fiscalização quanto ao conceito de insumo.
2) Do indeferimento de créditos sobre documentos fiscais alegados não
apresentados em intimação fiscal Questiona a glosa sobre as notas fiscais 38, 730,
67138, 7432, 130, 131, 132, 133, 135, 510, 2866 e 6787, relativas a aquisição de
insumos e bens do ativo imobilizado, não apresentadas em resposta a intimação
promovida na ação fiscal, bem como em relação às glosas sobre os conhecimentos de
frete 4445, 4446, 4477, 5363 e 5665, também não apresentados no decorrer da ação
fiscal.
Alega que o dispêndio com tais itens estava devidamente registrado na sua
escrituração contábil, gozando, no seu entender, de presunção de veracidade, de
acordo com o disposto no § 1o do art. 9o do Decreto no 1.598/77.
Reforça que as informações sobre as referidas notas fiscais foram apresentadas
ao agente fiscalizador em planilhas e também nos arquivos previstos na Instrução
Normativa no 86/01 transmitidos ao fisco através do Sistema de Validação e
Autenticação de Arquivos Digitais - SVA, elaborados em conformidade com os
leiautes do ADE Cofis no 25/10.
Na defesa de tal argumento, reforça que as informações sobre as notas fiscais
foram relacionadas nos anexos do relatório fiscal, com identificação do CNPJ do
fornecedor, número e valor do documento fiscal, o que garantiria, no seu entender, a
existência e veracidade de tais documentos.
No empenho de provar a existência de todas as notas glosadas, afirma
apresentar anexas à manifestação de inconformidade 6 (seis) dessas notas glosadas.
3) Aquisição de energia elétrica
A contribuinte contesta a glosa sobre as faturas de energia em nome de pessoa
física. Informa que, embora em nome de pessoa física, as despesas com pagamento de
referidas faturas foram registradas na sua escrituração contábil.
4) Aquisição de frete sobre venda. Indeferimento de créditos de PIS/Pasep A
cooperativa questiona a glosa de créditos sobre PIS, realizadas pela autoridade fiscal
ao argumento de que não havia previsão legal para creditamento com tais itens na
Lei no 10.637/2002. Para tanto, aponta a inobservância, pelo agente fiscalizador, da
previsão para o creditamento de PIS nas aquisições de frete sobre venda, conforme
art. 15, II, da Lei no 10.833/2003.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900698/2012-02

5) Do direito ao crédito presumido. Atividades agroindustriais
A insurgente afirma ser sociedade cooperativa que produz os bens relacionados
no caput do art. 8o da Lei no 10.925/2004, o que lhe garantiria o direito ao crédito
presumido, visto que, segundo informa, adquire bovinos de pessoa física e de
cooperados pessoa física, os quais são industrializados, resultando nos produtos do
capítulo 2 da TIPI.
Informa ainda que, quando da venda dos produtos resultantes da
industrialização, os mesmos são tributados integralmente, de forma que, diante do
princípio da não cumulatividade que rege as contribuições para o PIS e para a
Cofins, é imperiosa a manutenção do crédito presumido quando das aquisições de
matérias primas.
Em sua interpretação normativa, a defendente alega que quem adquire os
produtos mencionados no art. 8o da Lei no 10.925/2004, ainda que com suspensão,
tem o direito de manutenção dos créditos em razão do §1o do mencionado dispositivo
legal. De outro lado, quem vende com suspensão não tem direito ao crédito
presumido, em função do disposto no §4o, art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Afirma que suas vendas não estão abrangidas pela suspensão, motivo pelo qual
não merece prosperar a glosa dos créditos presumidos em questão.
Por fim, trata em sua peça do pretenso direito a correção monetária,
solicitando a atualização dos créditos referentes ao pedido de ressarcimento pela
Selic, incidente a partir da data em que passou a ter direito ao crédito até a data do
efetivo ressarcimento ou compensação, pois, no seu entender, aos créditos em questão
se aplicam o art. 39 da Lei no 9.250/1995 e o art. 72 da então vigente IN RFB no
900/2008.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
I - Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo, posto que apresentado dentro do prazo legal de
30 (trinta) dias.
II – Falta de interesse recursal
Conforme exposto anteriormente, a decisão recorria restabeleceu as glosas em
relação a combustíveis utilizados em veículos; materiais de manutenção e limpeza das
instalações industriais; parcialmente os “créditos sobre documentos fiscais não apresentados em
intimação fiscal”; frete na operação de venda.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900698/2012-02

Não obstante a reversão da glosa, a Recorrente, reproduziu suas alegações de
defesa, pleiteando o reconhecimento do crédito daquilo que a decisão recorrida já havia
reconhecido, acarretando, assim, falta de interesse recursal.
Desta forma, não se conhece das referidas matérias.
III - Mérito
O cerne do litígio envolve o conceito de insumo para fins de apuração do crédito
de PIS/COFINS no regime não cumulativo previsto nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 e do
crédito presumido previsto na Lei 10.925/2004.
Inicialmente, exponho o entendimento deste relator acerca da definição do termo
"insumos" para a legislação da não-cumulatividade das contribuições.
A respeito da definição de insumos, a não-cumulatividade das contribuições,
embora estabelecida sem os parâmetros constitucionais relativos ao ICMS e IPI, foi
operacionalizada mediante o confronto entre valores devidos a partir do auferimento de receitas e
o desconto de créditos apurados em relação a determinados custos, encargos e despesas
estabelecidos em lei. A apuração de créditos básicos foi dada pelos artigos 3o das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003.
A regulamentação da definição de insumo foi dada, inicialmente, pelo artigo 66 da
IN SRF no 247/2002, e artigo 8o da IN SRF no 404/2004, as quais adotaram um entendimento
restritivo, calcado na legislação do IPI, especialmente quanto à expressão de bens utilizados
como insumos.
A partir destas disposições, três correntes se formaram: a defendida pela Receita
Federal, que utiliza a definição de insumos da legislação do IPI, em especial dos Pareceres
Normativos CST no 181/1974 e no 65/1979. Uma segunda corrente que defende que o conceito
de insumos equivaleria aos custos e despesas necessários à obtenção da receita, em similaridade
com os custos e despesas dedutíveis para o IRPJ, dispostos nos artigos 289, 290, 291 e 299 do
RIR/99. E, uma terceira corrente, que defende, com variações, um meio termo, ou seja, que a
definição de insumos não se restringe à definição dada pela legislação do IPI e nem deve ser tão
abrangente quanto a legislação do imposto de renda.
Para dirimir todas as peculiaridades que envolve a questão do crédito de
PIS/COFINS, o STJ julgou a matéria, na sistemática de como recurso repetitivo, no REsp
1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em 24/04/2018.
"Pacificando" o litígio, o STJ julgou a matéria, na sistemática de recurso
repetitivo, no REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em 24/04/2018, o qual restou
decidido com a seguinte ementa:
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900698/2012-02

INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a
seguir, prosseguindo no julgamento, por maioria, a pós o realinhamento feito, conhecer
parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator, que lavrará o ACÓRDÃO.
Votaram vencidos os Srs. Ministros Og Fernandes, Benedito Gonçalves e Sérgio
Kukina. O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães (voto-vista),
Regina Helena Costa e Gurgel de Faria (que se declarou habilitado a votar) votaram
com o Sr. Ministro Relator. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Francisco
Falcão.
Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2018 (Data do Julgamento).
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
MINISTRO RELATOR
A PGFN opôs embargos de declaração e o contribuinte interpôs recurso
extraordinário. Não obstante a ausência de julgamento dos embargos opostos, a PGFN emitiu a
Nota SEI no 63/2018, com a seguinte ementa:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade
da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900698/2012-02

Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa
de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V,
da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
O item 42 da nota reproduz o acatamento da definição dada no julgamento do
repetitivo, nos seguintes termos:
"42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo produtivo
e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço
ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou
acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do contexto do
processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida. Ainda que se
observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no mercado,
elas não são necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo com
a atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo.
[...]
64. Feitas essas considerações, conclui-se que, por força do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o
do art. 19, da Lei no 10.522, de 2002, a Secretaria da Receita Federal do Brasil deverá
observar o entendimento do STJ de que:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Lei no
10.637/2002 e 10.833/2003;
e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
65. Considerando a pacificação da temática no âmbito do STJ sob o regime da
repercussão geral (art. 1.036 e seguintes do CPC) e a consequente inviabilidade de
reversão do entendimento desfavorável à União, a matéria apreciada enquadra-se na
previsão do art. 19, inciso IV, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002[5] (incluído pela
Lei no 12.844, de 2013), c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, os quais
autorizam a dispensa de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, por parte da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
66. O entendimento firmado pelo STJ deverá, ainda, ser observado no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos dos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19, da Lei
no 10.522, de 2002[6], cumprindo-lhe, inclusive, promover a adequação dos atos
normativos pertinentes (art. 6o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01, de 2014).
67. Por fim, cumpre esclarecer que o precedente do STJ apenas definiu abstratamente o
conceito de insumos para fins da não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS. Destarte, tanto a dispensa de contestar e recorrer, no âmbito da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, como a vinculação da Secretaria da Receita Federal do
Brasil estão adstritas ao conceito de insumos que foi fixado pelo STJ, o qual afasta a
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900698/2012-02

definição anteriormente adotada pelos órgãos, que era decorrente das Instruções
Normativas da SRF no 247/2002 e 404/2004.
68. Ressalte-se, portanto, que o precedente do STJ não afasta a análise acerca da
subsunção de cada item ao conceito fixado pelo STJ. Desse modo, tanto o Procurador da
Fazenda Nacional como o Auditor-Fiscal que atuam nos processos nos quais se
questiona o enquadramento de determinado item como insumo ou não para fins da não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS estão obrigados a adotar o
conceito de insumos definido pelo STJ e as balizas contidas no RESP no 1.221.170/PR,
mas não estão obrigados a, necessariamente, aceitar o enquadramento do item
questionado como insumo. Deve-se, portanto, diante de questionamento de tal ordem,
verificar se o item discutido se amolda ou não na nova conceituação decorrente do
Recurso Repetitivo ora examinado.
V Encaminhamentos
69. Ante o exposto, propõe-se seja autorizada a dispensa de contestação e recursos sobre
o tema em enfoque, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522, de 2002, c/c o art. 2o, V,
da Portaria PGFN no 502, de 2016, nos termos seguintes:"
Em seguida, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, analisando a decisão
proferida no REsp 1.221.170/PR, emitiu o Parecer Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Referido parecer, analisando o julgamento do REsp 1.221.170/PR, reconheceu a
possibilidade de tomada de créditos como insumos em atividades de produção como um todo, ou
seja, reconhecendo o insumo do insumo (item 3 do parecer), EPI, testes de qualidade de
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900698/2012-02

produtos, tratamento de efluentes do processo produtivo, vacinas aplicadas em rebanhos (item 4
do parecer), instalação de selos exigidos pelo MAPA, inclusive o transporte para tanto (item 5 do
parecer), os dispêndios com a formação de bens sujeitos à exaustão, despesas do imobilizado
lançadas diretamente no resultado, despesas de manutenção dos ativos responsáveis pela
produção do insumo e o do produto, moldes e modelos, inspeções regulares em bens do ativo
imobilizado da produção, materiais e serviços de limpeza, desinfecção e dedetização dos ativos
produtivos (item 7 do parecer), dispêndios de desenvolvimento que resulte em ativo intangível
que efetivamente resulte em insumo ou em produto destinado à venda ou em prestação de
serviços (item 8.1 do parecer), dispêndios com combustíveis e lubrificantes em a) veículos que
suprem as máquinas produtivas com matéria-prima em uma planta industrial; b) veículos que
fazem o transporte de matéria-prima, produtos intermediários ou produtos em elaboração entre
estabelecimentos da pessoa jurídica; c) veículos utilizados por funcionários de uma prestadora de
serviços domiciliares para irem ao domicílio dos clientes; d) veículos utilizados na atividade-fim
de pessoas jurídicas prestadoras de serviços de transporte (item 10 do parecer), testes de
qualidade de matérias-primas, produtos em elaboração e produtos acabados, materiais fornecidos
na prestação de serviços (item 11 do parecer).
Por outro lado, entendeu que o julgamento (questões estas que não possuem
caráter definitivo e que podem ser revistas em julgamento administrativo) não daria
margem à tomada de créditos de insumos nas atividades de revenda de bens (item 2 do parecer),
alvará de funcionamento e atividades diversas da produção de bens ou prestação de serviços
(item 4 do parecer), transporte de produtos acabados entre centros de distribuição ou para entrega
ao cliente (nesta última situação, tomaria crédito como frete em operações de venda),
embalagens para transporte de produtos acabados, combustíveis em frotas próprias (item 5 do
parecer), ferramentas (item 7 do parecer), despesas de pesquisa e desenvolvimento de ativos
intangíveis mal-sucedidos ou que não se vinculem à produção ou prestação de serviços (item 8.1
do parecer), dispêndios com pesquisa e prospecção de minas, jazidas, poços etc de recursos
minerais ou energéticos que não resultem em produção (esforço mal-sucedido), contratação de
pessoa jurídica para exercer atividades terceirizadas no setor administrativo, vigilância,
preparação de alimentos da pessoa jurídica contratante (item 9.1 do parecer), dispêndios com
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida para seus funcionários, à
exceção da hipótese autônoma do inciso X do artigo 3o (item 9.2 do parecer), combustíveis e
lubrificantes utilizados fora da produção ou prestação de serviços, exemplificando a) pelo setor
administrativo; b) para transporte de funcionários no trajeto de ida e volta ao local de trabalho; c)
por administradores da pessoa jurídica; e) para entrega de mercadorias aos clientes; f) para
cobrança de valores contra clientes (item 10 do parecer), auditorias em diversas áreas, testes de
qualidade não relacionados com a produção ou prestação de serviços (item 11 do parecer).
Em resumo, considerando a decisão proferida pelo STJ e o posicionamento do
Parecer Normativo Cosit 05/2018, temos as seguintes premissas que devem ser observadas pela
empresa para apuração do crédito de PIS/COFINS: 1. Essencialidade, que diz respeito ao item
do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a
sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência; 2. Relevância, considerada como
critério definidor de insumo, é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de
artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900698/2012-02

(v.g.,equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de
pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
As conclusões acima descritas em grande parte já faziam parte de meu
entendimento quanto ao conceito de insumos e, eram utilizados nos em votos anteriores,
contudo, levando em consideração ao que é ditado pelo art. 62, do anexo II, do RICARF, a
decisão prolatada pelo STJ deve ser observada em sua totalidade.
Feito estas considerações, passa-se à análise específica do ponto controvertido
suscitado pela Recorrente em seu recurso relacionado aos itens glosados pela fiscalização.
III.1 - Materiais sem relação direta com a produção – Materiais de Uso
Nos termos da decisão, constatasse que houve aplicação do artigo 17, do Decreto
70.235/72 que assim, dispõe:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
A motivação utilizada pela DRJ foi no seguinte sentido: “...considerando a
ausência de impugnação específica em relação às glosas sobre materiais de uso, ou seja, a falta
de delimitação e demonstração, de forma especificada, dos motivos pelos quais os itens se
enquadrariam na concepção de insumo para fins de creditamento do PIS e da Cofins, considera-
se não impugnada a matéria, nos termos do art. 17 do Decreto 70.235/1972”.
A Recorrente, por sua vez, limitou-se a reproduzir suas alegações de defesa, se
olvidando por completo de combater a “ratio decidendi”, seja na parte de apresentar de forma
especifica quais itens foram glosados e sua utilização de no processo produtivo, seja na parte da
decisão que aplicou o referido normativo.
Assim, considerando que as alegações apresentadas pela Recorrente são de ordem
genérica, posto que não contestam especificamente os itens glosados, mantem-se as glosas pelos
mesmos fundamentos originalmente feitas pela fiscalização.
III.2 - Fretes contratados para transporte de produtos entre estabelecimentos
da mesma pessoa jurídica
Neste tópico, tanto a fiscalização quanto a DRJ mantiveram a glosa por entender
que o permissivo legal admite crédito de frete apenas na operação, a teor do artigo 3o, IX da Lei
no 10.833/2003.
Em sede recursal, a Recorrente não contesta especificamente referida glosa,
tampouco demonstra qual a utilidade do referido serviço em sua cadeia produtiva, tratando de
alegações genéricas que não se prestam para embasar o direito perseguido pela contribuinte.
Destaque o parágrafo do recurso onde consta a contestação:
Logo, não há que se falar que os bens que não se agregam diretamente ao
produto final como os materiais para manutenção das máquinas e equipamentos,
materiais de limpeza da indústria, fretes e carretos, combustíveis e lubrificantes,
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900698/2012-02

aluguéis de máquinas não são insumo de produção, visto que é um desembolso
necessário á atividade da empresa ligado diretamente ao processo produtivo,
integrando, portanto, o custo do produto.
Assim, mantem-se a glosa.
III.3 - Aluguéis utilizados na atividade empresarial
Igualmente ao tópico “III.1 - Materiais sem relação direta com a produção –
Materiais de Uso”, a decisão recorrida considerou não impugnada a matéria sob análise, a saber:
A insurgente não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que os aluguéis
glosados se referiram a prédios, máquinas e equipamentos utilizados em sua atividade
empresarial, se limitando a meramente citar tal glosa em sua peça de defesa. Assim,
considera-se não impugnada a matéria, com a manutenção das glosas relacionadas
no tópico.
A Recorrente, por sua vez, limitou-se a reproduzir suas alegações de defesa, se
olvidando por completo de combater a “ratio decidendi”.
Assim, considerando que as alegações apresentadas pela Recorrente são de ordem
genérica, posto que não contestam especificamente os itens glosados, mantem-se as glosas pelos
mesmos fundamentos originalmente feitas pela fiscalização.
III.4 Encargos de depreciação, aquisição ou construção de bens do ativo
imobilizado
A DRJ também não conheceu da impugnação em relação ao tema discutido neste
tópico, senão vejamos:
Conforme exposto no item 5.6 do relatório fiscal, "contribuinte apresentou
memória de cálculo de depreciação que esta fiscalização ajustou para que apenas
constassem bens do ativo imobilizado utilizados na produção de bens destinados à
venda. Os bens considerados foram apenas os relacionados diretamente com a
atividade da cooperativa. Outros bens não utilizados para produção de bens
destinados à venda foram glosados."
Também quanto a tal glosa, a defendente se limitou a informar que "ouve o
indeferimento de créditos sobre os valores de depreciação e de aquisição de bens do
ativo imobilizado supostamente não utilizados na produção de bens destinados a
venda."
Desse modo, também considera-se não impugnada a matéria, com a
manutenção das glosas relacionadas ao tópico.
A Recorrente, por sua vez, limitou-se a reproduzir suas alegações de defesa, se
olvidando por completo de combater a “ratio decidendi”.
Assim, considerando que as alegações apresentadas pela Recorrente são de ordem
genérica, posto que não contestam especificamente os itens glosados, mantem-se as glosas pelos
mesmos fundamentos originalmente feitas pela fiscalização.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-011.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900698/2012-02

III.5 Material de embalagem
Neste tópico, tanto a fiscalização quanto a DRJ mantiveram a glosa em
consonância com o prescrito nos § 5o do art. 66 da Instrução Normativa SRF no 247, de 2002 e §
4o do art. 8o da Instrução Normativa SRF no 404, de 2004, segundo os quais só se considera
como insumo o material incorporado ao produto durante o processo de industrialização.
Em sede recursal, a Recorrente não contesta especificamente referida glosa,
tampouco demonstra qual a utilidade do referido bem em sua cadeia produtiva, tratando de
alegações genéricas que não se prestam para embasar o direito perseguido pela contribuinte.
Destaque o parágrafo do recurso onde consta a contestação:
Logo, não há que se falar que os bens que não se agregam diretamente ao
produto final como os materiais para manutenção das máquinas e equipamentos,
materiais de limpeza da indústria, fretes e carretos, combustíveis e lubrificantes,
aluguéis de máquinas não são insumo de produção, visto que é um desembolso
necessário á atividade da empresa ligado diretamente ao processo produtivo,
integrando, portanto, o custo do produto.
Assim, mantem-se a glosa.
III.6 Créditos sobre documentos fiscais não apresentados em intimação fiscal
Nos temos da decisão recorrida, a DRJ concedeu parcialmente o direito pleiteado
pela Recorrente, reconhecendo como passível de creditamento parte das Notas Fiscais
apresentadas na defesa e, mantendo a glosa em relação aos documentos que não foram
apresentados ou haviam sido utilizados em outras rubricas, a saber:
Ademais, em se tratando de direito creditório, o ônus da prova cabe à aquele a
quem aproveita o reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios
aptos a comprovar as suas alegações.
Desta feita, ficam mantidas as glosas sobre as notas fiscais não apresentadas.
Quanto às seis notas fiscais apresentadas com a impugnação (fls. 54 a 60),
devem ser restabelecidos os correspondentes valores de créditos glosados,
observando-se o seguinte:
A nota fiscal 730 corresponde ao grupo insumo, controlado no anexo I do
relatório fiscal.
As notas fiscais 130, 132, 133, 135 e 7103 correspondem a despesas ativadas,
com crédito determinado com aplicação da alíquota sobre os encargos de depreciação,
conforme anexo VI do relatório fiscal.
A Recorrente, por sua vez, não contesta especificamente a decisão recorrida,
sendo apenas reproduz suas alegações de defesa que, repita-se, foram acolhidas parcialmente
pela DRJ.
Neste caso, caberia a Recorrente demonstrar que entregou as Notas Fiscais tidas
por ausente; que referidas Notas Fiscais eram passíveis de creditamento e, contestar que os
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-011.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900698/2012-02

documentos apontados na decisão como utilizados em outra rubrica estão equivocados. Nada
neste sentido foi alegado pela Recorrente.
Neste cenário, considerando que houve aqui uma contestação genérica que, não
comprova o direito alegado pela Recorrente, mantenho a glosa nos temos da decisão recorrida.
III.7 Aquisição de energia elétrica – fatura em nome de terceiro
Neste tópico, não vejo reparos a fazer na decisão recorrida, motivo pelo qual
adoto suas razões como causa de decidir:
Consta no relatório fiscal que foram glosados os valores de energia elétrica
consumidos em nome da pessoa física Ione Maria Pereira de Lima, tendo em vista
não se tratar de consumo em estabelecimento da pessoa jurídica, forte nos art. 3o,
inciso IX, da Lei 10.637/2002 e art. 3o, inciso III da Lei 10.833/2003, que
estabelecem:
Lei 10.637, de 30 de dezembro de 2002.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
Em sua defesa, a insurgente alega que embora em nome de pessoa física, as
despesas com pagamento de referidas faturas foram registradas na sua escrituração
contábil. Assim, sob a afirmação de que arcou com o custo da energia elétrica
consumida em seu estabelecimento, pugna pela legitimidade do direito creditório
sobre tal despesa.
Contudo, como já asseverado em linhas anteriores, a mera escrituração
contábil não constitui presunção absoluta da veracidade do fato escriturado, cabendo
ao contribuinte a efetiva prova, via documentação hábil, do direito alegado.
Embora apresentada a fatura de energia elétrica que embasou o lançamento
contábil, cabe lembrar que o registro de despesas de pessoas estranhas na
contabilidade da pessoa jurídica atenta contra o princípio contábil da entidade,
especialmente contra o princípio da entidade.
Além disso, não há demonstração na peça de defesa que, embora a fatura
estivesse em nome de terceiro, a despesa tenha referido a consumo de energia em
estabelecimento da cooperativa.
Portanto, deve ser mantida a glosa.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-011.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900698/2012-02

III.8 – Crédito Presumido – direito ao ressarcimento
Neste tópico, a Recorrente se insurge contra a decisão da DRJ em relação ao
direito de ressarcir o crédito presumido agroindustrial, considerando que a decisão reconhece
apenas o direito de dedução.
A respeito do tema, peço vênia para adotar a razões de decidir do i. Conselheiro
Gilson Macedo Rosenburg Filho (acórdão 3402-002.333) que, com a clarividência que lhe é
peculiar, assim manifestou seu entendimento:
AGROINDÚSTRIA – RESSARCIMENTO.
A Autoridade Fiscal glosou o crédito presumido decorrente de atividades
agroindustriais pelo entendimento de serem passíveis de ressarcimento, apenas de
desconto com as próprias exações na apuração do quantum debeatur.
Já o recorrente defende que, embora não esteja prevista expressamente no texto
do artigo 8°, da Lei n° 10.925/04, há que se reconhecer a possibilidade de
ressarcimento em relação ao crédito presumido do PIS/COFINS.
Assim, o cerne da questão é definir se os créditos presumidos da agroindústria
podem ser objeto de processo de ressarcimento ou de compensação tributária.
A solução da lide passa necessariamente pelas irradiações das modificações
impostas pela Lei no 10.925/2005 ao regime da não-cumulatividade do PIS e da
Cofins.
Diante desse quadro convém identificar as respectivas mudanças e seus
reflexos no caso em questão.
A Lei no 10.637/2002, assim dispõe sobre o assunto: Art. 2o Para determinação
do valor do PIS aplicar-se-á, sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no
art. 1o, a alíquota de 1,65.
(...)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
(...)
§ 10.Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma deste
artigo, as pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal,
classificadas nos capítulos 2 a 4, 8 a 12 e 23, e nos códigos 01.03, 01.05, 0504.00,
0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, 15.07 a
15.14, 1515.2, 1516.20.00, 15.17, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.03,
1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da Nomenclatura
Comum do Mercosul, destinados à alimentação humana ou animal poderão deduzir
da contribuição para o PIS/Pasep, devida em cada período de apuração, crédito
presumido, calculado sobre o valor dos bens e serviços referidos no inciso II do caput
deste artigo, adquiridos, no mesmo período, de pessoas físicas residentes no País.
§ 11. Relativamente ao crédito presumido referido no § 10:
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-011.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900698/2012-02

(Incluído pela Lei no 10.684, de 30.5.2003) (Revogado pela Lei no 10.925, de
2004)
I seu montante será determinado mediante aplicação, sobre o valor das
mencionadas aquisições, de alíquota correspondente a setenta por cento daquela
constante do art. 2o; (Incluído pela Lei no 10.684, de 30.5.2003) (Revogado pela Lei
no 10.925, de 2004)
II o valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por
espécie de bem ou serviço, pela Secretaria da Receita Federal.
Assim, a agroindústria poderia aproveitar os créditos presumidos para
dedução do valor a recolher resultante de operações no mercado interno, compensar
com débitos próprios de tributos administrados pela SRF e, caso não conseguisse
utilizá-los até o final de cada trimestre, pleitear seu ressarcimento.
Ocorre que os §§ 10 e 11 do art. 3o supra foram revogados pela Medida
Provisória no 183, de 30 de abril de 2004 (publicada nessa mesma data em Edição
extra do Diário Oficial da União), verbis:
Art.3° Os efeitos do disposto nos arts. 1o e 5o dar-se-ão a partir do quarto mês
subseqüente ao de publicação desta Medida Provisória.
Art. 4° Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Art.5° Ficam revogados os §§ 10 e 11 do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e os §§ 5o, 6o, 11 e 12 do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
A partir de agosto de 2004 produziria efeitos, portanto, a revogação desses
créditos presumidos da agroindústria.
Sobreveio a conversão dessa Medida Provisória na Lei no 10.925, de 23 de
julho de 2004 (Diário Oficial de 26/07/2004), reinstituindo os créditos presumidos da
agroindústria com alterações, conforme arts. 8o e 15:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004).
(...)
Art. 15. As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem vegetal, classificadas no código 22.04, da NCM, poderão
deduzir da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, devidas em cada período
de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-011.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900698/2012-02

II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de
29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado
pessoa física.
(...)
Art. 17. Produz efeitos:
(...)
II na data da publicação desta Lei, o disposto:
a) nos arts. 1o, 3o, 7o, 10, 11, 12 e 15 desta Lei;
(...)
III a partir de 1o de agosto de 2004, o disposto nos arts. 8o e 9o desta Lei
Observe que a Lei no 10.925/2004 instituiu novas hipóteses de créditos
presumidos com vigência a partir de 01/08/2004, tanto nas especificidades de seu
cálculo quanto na forma de seu aproveitamento. Importa notar que, quanto ao
aproveitamento, essa Lei dispôs apenas sobre a possibilidade da pessoa jurídica,
indicada no caput dos arts. 8o e 15, “deduzir da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o
valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física
ou recebidos de cooperado pessoa física.”
De outro lado, a mesma Lei no 10.925 manteve as revogações promovidas pela
MP no 183, verbis:
Art. 16. Ficam revogados:
I a partir do 1o (primeiro) dia do 4o (quarto) mês subsequente ao da
publicação da Medida Provisória no 183, de 30 de abril de 2004:
a) os §§ 10 e 11 do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002; e
b) os §§ 5o, 6o, 11 e 12 do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003;
Assim, como os créditos previstos no art. 3o, §§ 10 e 11 da Lei no 10.637/2002 e
no art. 3o, §§ 11 e 12 da Lei no 10.833/2003 foram expressamente revogados pelo art.
16 da Lei no 10.925/2004, não sendo mais apurados na forma do art. 3o daquelas leis,
não há mais possibilidade de efetuar compensação ou pedido de ressarcimento em
dinheiro em relação a aqueles créditos, por falta de previsão legal. Pelo mesmo
motivo, não é possível a compensação e o ressarcimento em relação aos créditos
estabelecidos pelos arts. 8o e 15 da Lei no 10.925/2004.
Em função da revogação promovida pela Medida Provisória no 183 não ter
produzido efeitos antes da reinstituição dos créditos presumidos da agroindústria pela
Lei no 10.925, pode-se concluir que o aproveitamento de tais créditos não sofreu
solução de continuidade.
Deste modo, em que pese à reinstituição de créditos presumidos para a
agroindústria pela Lei 10.925, não houve mudanças nas formas de aproveitamento
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-011.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900698/2012-02

para dedução, compensação e ressarcimento previstas nas Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, que contemplam apenas os créditos apurados na forma do art. 3o e não
esses “novos” créditos.
Com efeito, não é despiciendo reiterar que a compensação e o ressarcimento
admitidos pelo art. 5o da Lei no 10.637, de 2002, e pelo art. 6o da Lei no 10.833, de
2003, respeitam unicamente aos créditos apurados na forma do art. 3o das mesmas
Leis:
Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas
decorrentes das operações de:
[...];
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I – dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
II – compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada
a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o credito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá solicitar
o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria. [...]; (grifos acrescidos)
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
[...];
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
II compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada
a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá
solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável
à matéria.
[...]; (grifos acrescidos)
Neste diapasão, a IN SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, dispõe seu art.
21, caput:
“Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados
na forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados na dedução de
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-011.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900698/2012-02

débitos das respectivas contribuições, poderão sê-lo na compensação de débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições de que trata esta
Instrução Normativa, se decorrentes de:
Como se pode notar o legislador não fez tal alteração, nem previu na própria
Lei n° 10.925/2004 outra forma de aproveitamento desse crédito presumido que não a
dedução da própria contribuição devida em cada período. Portanto, desejou que
apenas essa forma de aproveitamento fosse possível.
Por derradeiro, ao analisarmos o caput do art. 16, da Lei no 11.116/2005,
notamos que este dispositivo trata especificamente do saldo credor apurado na forma
do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, e do art. 15 da Lei no
10.865/2004, senão vejamos:
“Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
apurado na forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e
10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de
2004, acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto
no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:(grifo
nosso)
I compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada
a legislação específica aplicável à matéria; ou específica aplicável à matéria.”
Noutro giro, não se pode perder de vista que a vedação do art. 8o, § 4o, da Lei
no 10.925, de 2004, constitui norma especial, porquanto se refere unicamente à
situação específica ali descrita. Destarte, apenas excepciona, sem, contudo, conflitar
com a norma geral do art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, que
permite ao vendedor manter os créditos vinculados às operações de venda efetuadas
com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da contribuição ao PIS,
previsão esta genérica e atinente às operações em geral.
Observe-se, ainda, que a previsão contida no caput dos arts. 8o e 15 da Lei no
10.925, de 2004, admite que as pessoas jurídicas aludidas “poderão deduzir da
contribuição para o PIS/PASEP, devidas em cada período de apuração” o crédito
presumido ali tratado.
Neste passo, entendo que prevalecem as vedações contidas no § 4o do art. 8o da
Lei no 10.925, de 2004, em relação às situações específicas previstas naquele artigo.
Posteriormente, a Lei no. 12058, de 13 de outubro de 2009 aduziu importantes
modificações no tema, a saber:
a) Permitiu a compensação dos saldos dos créditos presumidos em discussão
com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela
RFB;
b) Autorizou o ressarcimento em dinheiro destes mesmos créditos, sob a
ressalva de que o pedido só poderia ser efetuado para créditos apurados nos anos-
calendário de 2004 a 2007, a partir do mês subseqüente ao da publicação da lei. E o
pedido referente aos créditos apurados no ano-calendário de 2008 e no período
compreendido entre 01/2009 e o mês de publicação da lei, a partir de 01/01/2010.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-011.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900698/2012-02

Por fim, a Lei no. 12.350, de 20 de dezembro de 2010, ratificou os direito
concedidos pela Lei no. 12058/2009, no sentido de manter a permissão ao
ressarcimento e a compensação dos créditos presumidos apurados na forma do §3o do
art. 8o da Lei 10.925, de 23 de julho de 2004.
Não se pode esquecer que o art. 106 do CTN autoriza a aplicação de lei nova a
ato não definitivamente julgado, quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer
exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha
implicado em falta de pagamento de tributo.
Pelas assertivas feitas, afluem razões jurídicas para as seguintes conclusões:
1 A Lei no 10.925/2004 instituiu novas hipóteses de créditos presumidos om
vigência a partir de 01/08/2004, tanto nas especificidades de seu cálculo quanto na
forma de seu aproveitamento;
2 A partir de agosto de 2004, a legislação deixa de possibilitar a compensação
ou o ressarcimento de créditos presumidos de agroindústria de PIS/COFINS de
operações de exportação, podendo apenas servir para abater o PIS/Cofins devido na
sistemática da não-cumulatividade.
Ou seja, o valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, art.
8o, somente pode ser utilizado para deduzir da contribuição para o PIS/Cofins
apurado no regime de incidência nãocumulativa;
3 A partir de 13/10/2009, a legislação retornou com a possibilidade de
ressarcir ou compensar os créditos referentes à agroindústria.
Após esse singelo passeio pela legislação da não cumulatividade aplicada às
agroindústrias, retornando ao caso em questão, conforme consta nos autos, a
sociedade buscou compensar créditos presumidos de agroindústria da Cofins em
operações de exportação com débitos de outros tributos.
Partindo das premissas acima cravadas, não é necessário empreender qualquer
esforço de interpretação para concluir que os créditos adquiridos de agroindústria
são considerados créditos presumidos, podendo ser objeto de pedido de
ressarcimento. Portanto o ressarcimento pretendido pelo contribuinte deve prosperar
sendo imperiosa o cômputo do valor no total a ser ressarcido.
Como no presente caso, o período de apuração refere-se ao ano-calendário de
2007, anterior a vigência da Lei 12.058/2009, o crédito apurado é apenas passível de dedução.
III.9 – Atualização – Taxa Selic
Conforme exposto anteriormente, a Recorrente, em síntese apertada, alegou
ofensa ao artigo 24, da Lei no 11.457/2007, posto que ultrapassado o prazo contado entre a data
do protocolo do pedido de ressarcimento e a análise da DRF, sendo suficiente para aplicar a
correção pela SELIC; pede aplicação do REsp no 1.138.206/RS.
Pois bem.
Dispõe o artigo 24 supra citado:
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-011.344 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900698/2012-02

Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no
prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de
petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte.
Referido normativo, traz em seu bojo apenas uma obrigatoriedade à ser cumprida
pela administração pública, qual seja, proferir decisão administrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos
do contribuinte. Não há, como pretende a Recorrente, determinação legal para que admitida, em
caso de descumprimento do prazo, haja incidência de correção pela Taxa Selic.
Ou seja, não há permissivo legal para acolher as pretensões da Recorrente.
Sequer a decisão judicial se presta para embasar o pedido da Recorrente, posto
que além de não vincular o julgamento administrativo, ressalvado apenas as hipóteses
regimentais (artigo 62 do RICARF), trata de processo administrativo originário de pedido de
restituição (REsp 1.138.206/RS) e tributos que não se confundem ao presente caso.
Aliás, as pretensões da Recorrente estão totalmente fulminados pelo enunciado da
SÚMULA CARF No 125: “No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não
cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no
10.833, de 2003.
IV – Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer de parte do recurso e, na parte conhecida
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital